Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE. NÃO ENQUADRADO. RESERVA DE VAGA. AUTODECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA.
1. De acordo com o edital do concurso a análise da autodeclaração prestada para o concurso de vagas reservadas para negros e pardos é de responsabilidade de Comissão Específica e os recursos por Comitê Recursal Específica, também designado pela fundação agravada.
2. Com base na teoria da asserção, apesar do Banco do Brasil ser corresponsável pela seleção externa para provimento de cargos em questão, não deve integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que o edital é claro quanto a responsabilidade da Fundação Cesgranrio para a aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos e o respectivo recurso administrativo.
3. Recurso conhecido e improvido.